Tribunal: STF
Processo: Rcl 47548
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. TRABALHO EXTERNO. ART. 62, I, DA CLT. CONTROLE DA JORNADA DE TRABALHO PELO EMPREGADOR. ARE 1.121.633 EM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1046. SUSPENSÃO DO PROCESSO. AUSENTE ATO CONCRETO A OFENDER A AUTORIDADE DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGADO SEGUIMENTO.
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Libbs Farmacêutica Ltda., com fulcro nos arts. 102, I, “l”, da Constituição Federal, 988, III, do CPC e 156 do RISTF, contra acórdão proferido pela 1ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região nos autos da reclamação trabalhista nº 0012188-33.2017.5.03.0030.
    2. A reclamante sustenta não observada a determinação do Relator do ARE nº 1.121.633-RG (Tema 1.046 da Repercussão Geral), Ministro Gilmar Mendes, fundamentada no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, de suspender todos os processos em trâmite no território nacional que versem sobre validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente.
    Defende tratar-se de discussão acerca da validade de norma coletiva, mediante a qual pactuado o controle de jornada de propagandista-vendedora. 
    Narra que foi condenada pelo Juízo de primeiro grau ao pagamento de horas extraordinárias, ao fundamento de que o trabalho externo desempenhado pela empregada não era insuscetível de controle de horário, aplicando-se-lhe o disposto no art. 62, I, da CLT. 
    Informa que a sentença foi mantida ao julgamento de recurso ordinário. Relata afastada, nessa assentada, a tese recursal de que “a ausência de controle de jornada pelos meios telemáticos utilizados pelo trabalhador (como, por exemplo, tablets e celulares) era reconhecida pela própria Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao ex-empregado”. 
    Contra esse acórdão, reporta opostos embargos de declaração, com vistas ao enfrentamento da submissão da matéria ao Tema 1046 da sistemática de repercussão geral. 
    Afirma que os aclaratórios foram rejeitados pela Corte reclamada, à compreensão de que “referida cláusula normativa não se aplica ao caso concreto, uma vez que demonstrado nos autos que a jornada de trabalho da autora era passível de controle, não se enquadrando na hipótese excetiva do art. 62, I, da CLT”. 
    Requer a concessão de medida liminar, a fim de que seja suspensa a tramitação do processo de origem. No mérito, postula “seja, ao final, afetada a reclamação trabalhista nº 0012188-33.2017.5.03.0030, para fins de produção dos efeitos da decisão definitiva a ser proferida por este STF no ARE nº 1.121.633, com repercussão geral reconhecida (Tema nº 1.046)”.
    3. Deixo de determinar a citação da parte beneficiária do ato judicial reclamado e de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l” e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na violação da decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes, Relator do Recurso Extraordinário com Agravo nº 1.121.633 (Tema 1.046 da repercussão geral).
    3. Nesse paradigma, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, determinada a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limite ou restrinja direito trabalhista não assegurado constitucionalmente, verbis:
    “DESPACHO: 
    O processo de origem trata de reclamação trabalhista que resultou no deferimento do pagamento de horas extras decorrentes de horas in itinere. A questão central foca-se na validade de cláusula de acordo coletivo que, ao tempo que prevê a faculdade de a empresa fornecer o transporte aos empregados, suprime o pagamento do respectivo tempo de percurso.
    O acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO) reformou a sentença de primeiro grau e afirmou, não obstante a previsão no acordo coletivo, que a empresa se encontra em local de difícil acesso e que o horário do transporte público era incompatível com a jornada de trabalho, o que confere ao empregado o direito ao pagamento dos minutos como horas in itinere.
    Inconformada, a recorrente (Mineração Serra Grande S.A.) interpôs recurso de revista, que teve seu seguimento negado. Ao agravo de instrumento interposto em seguida também foi negado seguimento.
    Após, foi interposto agravo interno, que teve seu provimento negado e cujo acórdão foi objeto então de embargos à subseção especializada (SBDI1), que foram, por sua vez, indeferidos.
    A recorrente interpôs recurso extraordinário, que teve seu seguimento negado, ocasião em que foi interposto agravo (artigo 1042 do Código de Processo Civil), que igualmente teve seu seguimento negado, ao que a recorrente interpôs agravo interno perante o Supremo Tribunal Federal, o que então ensejou a reconsideração da decisão anterior e a respectiva apreciação do recurso extraordinário no Plenário Virtual.
    Em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, que será submetida a posterior julgamento no Plenário físico (tema 1.046).
    A Confederação Nacional da Indústria (CNI) requer sua admissão no feito na qualidade de amicus curiae (§4º do artigo 1035 do CPC c/c §3º do artigo 323 do Regimento Interno do STF), bem como a suspensão das ações que versam sobre o tema.
    A intervenção do amicus curiae cabe quando houver “relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia” (art. 138, caput, do CPC/2015). Não resta dúvida acerca da importância da causa, cujo tema (validade de cláusula de acordo coletivo) vai além do interesse das partes, apresentando, pois, repercussão transindividual ou institucional.
    Ademais, até o reconhecimento da presente repercussão geral, muitas dessas ações tinham sua improcedência determinada pela aplicação dos fundamentos determinantes do paradigma (RE-RG 590.415, Min. Roberto Barroso), que consignou a possibilidade de redução de direitos por meio de negociação coletiva e a inaplicabilidade do princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas ao direito coletivo do trabalho. Uma vez recortada nova temática constitucional (semelhante à anterior) para julgamento, e não aplicado o precedente no Plenário Virtual desta Suprema Corte, existe o justo receio de que as categorias sejam novamente inseridas em uma conjuntura de insegurança jurídica, com o enfraquecimento do instituto das negociações coletivas.
    Posto isso, admito a Confederação Nacional da Indústria (CNI) como amicus curiae (art. 138, caput, do CPC/2015).
    Determino, ainda, a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do artigo 1035, §5º, do CPC, uma vez que o Plenário Virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema” (DJe de 1º.8.2019).
    4. A propósito, o art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil assim dispõe:
    “Art. 1.035. O Supremo Tribunal Federal, em decisão irrecorrível, não conhecerá do recurso extraordinário quando a questão constitucional nele versada não tiver repercussão geral, nos termos deste artigo.
    […]
    § 5º Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”. 
    5. Por sua vez, reproduzo a decisão reclamada, na fração de interesse (grifei):
    “TRABALHO EXTERNO - POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA JORNADA - DIREITO ÀS HORAS EXTRAS. Demonstrado nos autos que a autora exerceu atividade externa totalmente compatível com a fixação e controle indireto de horário na execução de suas atribuições, não se aplica a exceção prevista no artigo 62/CLT. Tampouco a mera dispensa de anotação de controle de horário é suficiente para afastar o direito às horas extras. 
    [...]
    JORNADA DE TRABALHO - HORAS EXTRAS - TRABALHO EXTERNO - INTERVALO INTRAJORNADA - COMPENSAÇÃO DE HORAS EXTRAS (Análise conjunta dos recursos) 
    Insurge-se a reclamada em face da r. sentença de origem que a condenou ao pagamento de horas extras. Sustenta que deve ser respeitada a prevalência do negociado sobre o legislado, considerando a previsão em normas coletivas, com o reconhecimento pela entidade sindical representante da categoria, quanto à inexistência de controle de jornada. Pugna pela incidência do artigo 62, I, da CLT, excluindo-se da condenação o pagamento de horas extras e reflexos.
    [...]
    A autora narrou na inicial que foi admitida pela ré em 16.09.2015, na função de propagandista-vendedora, percebendo salário mensal fixo mais variável. Afirmou que cumpria jornada diária das 07h20min às 18h30min, em média, com intervalo intrajornada de, no máximo, 30 minutos. Sustentou que após sua jornada normal de trabalho, despendia, em média, 3 (três) horas diárias para executar uma extensa relação de tarefas que lhe eram impostas por sua ex-empregadora, como troca de mensagens eletrônicas com colegas e clientes, preparar-se para a visitação do dia seguinte, colocar e conferir o material de propaganda no veículo, elaborar relatórios etc. Alegou que era obrigada a realizar jantares mensais com clientes, iniciando-se por volta das 19h e não findando antes das 23h. Informou que a ré promovia Convenção Nacional, com duração de 1 (uma) semana, ocasionando deslocamento de ida na sexta-feira e retorno no domingo seguinte, no horário, em média, das 08h às 23h, já computados os jantares de confraternização.
    No aspecto, declarou a preposta da ré (Id 12c0207 - Pág. 2 - grifos acrescidos): 
    que para atingir a meta de pontuação mensal, a reclamante deveria de 08 a 09 visitas por dia; que a reclamante utilizava i-pad, fornecido pela empresa; que a reclamante fazia a sua agenda e submetia ao gestor mensalmente; que existe sistema para o lançamento de visitas, não lançando necessariamente o horário, lançando os comentários sobre a visita, sendo este o relatório pós visita; que é possível a utilização do sistema mesmo sem internet, havendo o modo offline.
    A testemunha Rodrigo Ferraz Cardoso, ouvida a convite da autora, informou "que o horário de trabalho era fiscalizado pelo gerente imediato, através do i-pad, sendo que o sistema de localização durante todo o horário mas trabalho; que o gerente acompanhava as visitas mensalmente" ré (Id 12c0207 - Pág. 2 - grifos acrescidos).
    [...]
    Em defesa, a ré aduziu que a reclamante sempre desempenhou suas funções de forma externa e sem qualquer possibilidade de controle de suas atividade e horários, encontrando-se na exceção prevista no artigo 62, I, da CLT.
    Cumpre registrar que o trabalho externo, apto a afastar o direito às horas extras, decorre da impossibilidade absoluta de controle, ainda que indireto, da jornada de trabalho do empregado, uma vez que nem sempre a atividade exercida fora das dependências do empregador é incompatível com o controle de jornada.
    Destarte, para que se caracterize a exceção prevista no art. 62, inciso I, da CLT, não basta que o empregado desempenhe atividade externa, longe das vistas do empregador, devendo ficar constatada a impossibilidade de controle da jornada de trabalho, o que não é o caso dos autos, nos termos da prova oral colhida.
    [...]
    Nessa perspectiva, restou satisfatoriamente demonstrado que a jornada da reclamante era fiscalizada pela ré, notadamente pelo depoimento da testemunha obreira.
    Por certo, não se comprovou a incompatibilidade do regime de trabalho cumprido pela obreira com a possibilidade de controle dos horários. Ao revés, a jornada da autora podia ser controlada por meio de rotas pré-determinadas, uso de telefone celular, iPad, GPS, relatórios, como se extrai do próprio depoimento da testemunha da ré e da preposta.
    Nesse contexto, reforço as declarações prestadas pela preposta da reclamada no sentido de que "a reclamante fazia a sua agenda e submetia ao gestor mensalmente".
    Assim, a circunstância de a empresa não haver efetuado formalmente o registro dos horários trabalhados (a exemplo, por cartões de ponto) não afasta a incidência da norma legal que impõe limites à duração da jornada de trabalho.
    [...]
    Por fim, quanto à insurgência empresária no sentido de que as normas coletivas da categoria autorizam o exercício de atividades externas, não sujeitas a qualquer tipo de controle de jornada, esclareça-se que referida cláusula normativa não se aplica ao caso concreto, uma vez que demonstrado nos autos que a jornada de trabalho da autora era passível de controle, não se enquadrando na hipótese excetiva do art. 62, I, da CLT”
    6. Ao exame de embargos de declaração, a Corte reclamada complementou a decisão nos seguintes termos: 
    “Pelo que se depreende da leitura da petição de embargos opostos pela reclamada (Id 745eb07), os argumentos aventados, nesses aspectos, não apontam, efetivamente, qualquer vício a ser sanado via embargos de declaração (art. 1.022 do CPC e art. 897-A da CLT). Na verdade, sob a alegação de omissão e contradição no julgado, a embargante pretende rediscutir a matéria que foi examinada, para obter substancial modificação do julgado, o que não é permitido.
    Veja-se que a matéria referente às horas extras foi detidamente analisada (Id 52722fa - Pág. 6/9), constando expressamente do v. acórdão:
    Por fim, quanto à insurgência empresária no sentido de que as normas coletivas da categoria autorizam o exercício de atividades externas, não sujeitas a qualquer tipo de controle de jornada, esclareça-se que referida cláusula normativa não se aplica ao caso concreto, uma vez que demonstrado nos autos que a jornada de trabalho da autora era possível de controle, não se enquadrando na hipótese excetiva do art. 62, I, da CLT.
    No que tange à premiação, a questão foi amplamente debatida (Id 52722fa - Pág. 12/15), não havendo qualquer omissão ou contradição a ser sanada”.
    7. Observo que a decisão reclamada não adota tese de invalidade do negociado sobre o legislado, solvida a controvérsia ao entendimento de que, na espécie, a jornada de trabalho da empregada está submetida a controle diário.
    8. Constato, ainda, inexistir manifestação quanto ao sobrestamento dos autos, com fundamento no acórdão apontado como paradigma. Desse modo, inviável aferir se a Corte reclamada contrariou o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal.
    9. Imprescindível, neste tópico, enfatizo, que o ato reclamado haja abordado expressamente, e sob o ângulo trazido em sede reclamatória, o tema versado na referência paradigmática. Dito de outra forma: não cabe reclamação por omissão. Nesse sentido, Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha (Curso de Direito Processual Civil – vol. 3: Meios de impugnação às Decisões Judiciais e Processo nos Tribunais. 17ª ed. Salvador: Juspodivm, 2020. p. 684) acentuam:
    “Para que caiba a reclamação, é preciso, porém que o órgão jurisdicional deixe, expressamente, de seguir o precedente.
    Se o órgão julgador simplesmente não segue o precedente na decisão, se ele simplesmente silencia, omite-se, nada diz sobre o precedente, não cabe a reclamação. Em outras palavras, não cabe reclamação por omissão.
    (…)
    (…) Não se trata de preclusão, mas de falta de subsunção à hipótese de cabimento da reclamação: não houve inobservância do precedente, justamente por ser omissa a decisão.”
    10. Nesse contexto, ausente estrita aderência entre a decisão reclamada e o tema submetido à repercussão geral.
    11. A robustecer essa compreensão, vale ressaltar as razões de decidir do Ministro Edson Fachin proferidas na Rcl 47.397 acerca do presente tema:
    “É certo que o Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE 1.121.633 (paradigma do Tema 1046 da repercussão geral) determinou a suspensão dos processos em todo território nacional. Entendo, contudo, que a situação do caso concreto destoa da controvérsia do processo piloto. 
    A Corte regional assim se pronunciou (eDoc 25, p. 2):
    “ALEGAÇÃO DE TRABALHO EXTERNO. ÔNUS DA PROVA DA IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE DE JORNADA. Por se tratar de fato impeditivo ao direito às horas extras, compete ao empregador o ônus da prova da impossibilidade de controle, quando alega trabalho externo nos moldes do art. 62, I da CLT. Dele não se desvencilhando, são devidas as horas extras postuladas em razão da jornada suplementar.”
    Constata-se, pois, que a discussão versada no processo de origem não guarda aderência ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, cujo pano de fundo é a proposta do Min. Gilmar Mendes de, em analisando processo em que se discute a validade de norma coletiva que suprimia direitos relativos a horas in itinere, revisitar a discussão sobre a validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista.
    Essa distinção foi anotada no julgamento do ARE 1.166.867, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe. 19.11.2019, no qual se discutiu a garantia de conteúdo de acordo coletivo que negociou a jornada de trabalho em turnos de revezamento com compensação pela jornada de trabalho dos sábados e com duração superior a oito horas diárias, por compensação à jornada dos sábados. Na oportunidade, a Turma negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo, rejeitando a proposta de sujeição do caso ao Tema 1046 da sistemática da repercussão geral, de modo que a suspensão só deve ser aplicada a processos que versem sobre a questão objeto do recurso.
    Também no julgamento da Rcl 42.814, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, cuja ata de julgamento foi publicada em 05.05.2021, a Segunda Turma manteve a distinção do Tema 1046 às situações específicas de aplicação da legislação às circunstâncias fáticas do caso concreto” (Rcl 47397, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 24.5.2021). 
    12. Colaciono, ainda, trecho da decisão singular exarada pelo Ministro Nunes Marques ao julgamento da Rcl 44.805, por elucidativo:
    “Infere-se, portanto, que para saber se uma determinada ação trabalhista deve ser suspensa com base nos comandos emergentes do ARE 1.121.633/GO e da ADPF 381/DF, importa averiguar se a validade jurídica de acordo coletivo de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente constitui pressuposto lógico para o enfrentamento do mérito da demanda trabalhista. 
    Essa circunstância não se faz presente no caso em apreço, conforme se depreende das razões lançadas pelo órgão judiciário reclamado para negar o pedido de sobrestamento com base no ARE 1.121.633/GO: 
    “A reclamada, ora recorrente, requer a suspensão do feito em virtude do tema 1046 de repercussão geral do E.STF, qual seja, validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente. 
    Ocorre que a decisão abordou a duração da jornada do reclamante/horas extras e esse tema possui previsão constitucional (art. 7º, XIII). 
    Além disso, conforme ressaltado pela Turma julgadora, (...) o acórdão não invalidou qualquer norma coletiva, apenas entendeu que havia a possibilidade de fiscalização da jornada e a empregadora optou por não exercê-la. (...). 
    Indefiro o pedido.” 
    [...]
    Conclui-se, à vista disso, que não houve descumprimento de decisões emanadas desta Corte, mas simples constatação, com base em elementos do caso concreto, quanto à desinfluência de indagações sobre a validade de normas de acordo coletivo para o desate da controvérsia trabalhista de origem.
    Não estando presentes os pressupostos sobre os quais se fundam as ordem de suspensão emanadas desta Corte Constitucional, razão não há para a suspensão do feito buscada pela parte reclamante.
    Infirmar os fundamentos sobre os quais se assenta a rejeição do pedido de sobrestamento desbordaria, em muito, do campo de cognição da ação reclamatória, subvertendo-a, de ação constitucional de fundamentação vinculada voltada a salvaguardar a autoridade das decisões do STF e a preservar sua competência, em simples instrumento recursal destinado a provocar o reexame, por parte desta Corte Constitucional, de matérias de índole processual que refogem aos limites de sua competência” (Rcl 44805, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 28.4.2021).
    13. Nessa mesma ordem de ideias, colho excerto de decisão monocrática proferida pelo Ministro Celso de Mello nos autos da Rcl 36.160:
    “Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato judicial ora questionado – emanado do E. Tribunal Regional Federal da 1ª Região – teria desrespeitado a autoridade da decisão que, proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI, determinou, com apoio no § 5º do art. 1.035 do CPC, a suspensão nacional dos feitos que versam sobre o mesmo tema veiculado nos autos do RE 1.055.941-RG/SP. 
    [...]
    Sendo esse o contexto, passo a analisar a pretensão deduzida nesta sede reclamatória. E, ao fazê-lo, observo que os fundamentos que dão suporte ao ato objeto da presente reclamação revelam-se absolutamente estranhos ao paradigma de confronto invocado pela parte autora. 
    É que o exame dos autos evidencia que a autoridade judiciária reclamada, longe de incidir em transgressão à decisão proferida pelo eminente Ministro DIAS TOFFOLI nos autos do RE 1.055.941-RG/SP, limitou-se, tão somente, a indeferir o pedido de medida liminar no “habeas corpus” impetrado em favor da ora reclamante, sem ao menos se manifestar sobre eventual suspensão do Processo nº 0006964- -80.2019.4.01.3200. 
    Vê-se, daí, que o ato ora impugnado não pode ser qualificado como transgressor da autoridade da decisão monocrática invocada como referência paradigmática, eis que ele não apreciou a conformidade da situação da parte reclamante com o paradigma de confronto ora invocado (RE 1.055.941-RG/SP), pronunciando-se, no caso, exclusivamente sobre a legitimidade da prisão cautelar questionada naquela sede processual. 
    Esse fato – incoincidência dos fundamentos – inviabiliza o próprio conhecimento da presente reclamação pelo Supremo Tribunal Federal. 
    É importante assinalar, quanto a esse ponto, precisamente por tratar-se de caso em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal, que os atos questionados em reclamação, considerado o respectivo contexto, hão de ajustar-se, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação aos parâmetros de controle emanados deste Tribunal (RE 1.055.941-RG/SP, no caso), como reiteradamente tem advertido a jurisprudência desta Corte” (Rcl 36.160, Rel. Ministro Celso de Mello, DJe 12.9.2019).
    14. Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme quanto à necessidade de aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma de controle do STF (Rcl 19394/DF, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 24.4.2017; Rcl 19631/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 01.7.2015; Rcl 4.487/PR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 5.12.2011), o que não se configura na espécie.
    15. Por esse motivo, tenho que a decisão reclamada em nada desrespeitou a decisão proferida no ARE nº 1.121.633, Tema 1.046 da sistemática de repercussão geral, ao não suspender o trâmite do processo de origem. Sobre a inadequação do parâmetro em apreço, acresço, ainda, os seguintes julgados:
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO DA DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA Nº 1.046). JORNADA DE TRABALHO. NORMA COLETIVA. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE JORNADA DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE FIDEDIGNIDADE DA ANOTAÇÃO. INVALIDADE DECLARADA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inocorrente a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte à míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43990 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 07.5.2021).
    “Ementa: CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO ARE 1.121.633/GO (TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE NORMA COLETIVA RESTRINGINDO OU LIMITANDO DIREITO TRABALHISTA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. INVIABILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A presente hipótese não versa sobre validade de norma coletiva que restringe ou limite direito trabalhista. A cláusula apontada como limitadora de direito trabalhista apenas reflete os ditames previstos em norma municipal, bem como prevê que o valor definido do auxílio-alimentação será implantado após processo licitatório para contratação de empresa para essa finalidade. 2. Nessas circunstâncias, em que não se tem presente o contexto específico do Tema 1.046-RG, não há estrita aderência entre o ato impugnado e o ato paradigma de confronto invocado. É, portanto, inviável o presente pleito. 3. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade da ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 4. Recurso de agravo a que se nega provimento” (Rcl 45122 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.32021).
    “EMENTA: RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. ADERÊNCIA ESTRITA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 40927 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 25.02.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38940 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 02.4.2020).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 38597 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, Dje 02.4.2020).
    16. Destaco inviável conferir à reclamação a natureza de sucedâneo recursal ou de meio ensejador do reexame do conteúdo do ato reclamado, tampouco instrumento de uniformização.
    17. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 31 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora